Tribunal: TJPA
Processo: 0082021-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0082021-85.2013.8.14.0301

APELANTE: MARIA DA LUZ COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUCEPA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA APOSENTADA. JUCEPA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE LICENÇA-PRÊMIO ANTERIOR À APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE MERCANTIL (GDAM) APÓS O AFASTAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÕES CONTRÁRIAS A EXPRESSAS DISPOSIÇÕES LEGAIS. LEIS ESTADUAIS 7.197/08 E 6.063/97. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VERBAS INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

2. A recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando, em síntese que: a) era servidora da JUCEPA desde 1978, sob o regime estatutário, exercendo o cargo de Assistente Regional Mercantil; b) foi afastada do serviço em 8/9/2012, em decorrência de processo de aposentadoria; c) não recebeu vale alimentação no período em que esteve de licença-prêmio (janeiro, fevereiro, março, abril de 2012), bem como de setembro de 2012 em diante; d) não recebeu a vantagem Gratificação de Desempenho de Atividade Mercantil (GDAM) nos meses de outubro de 2012 e abril, julho e outubro de 2013; c) faz jus ao recebimento de indenização pelos danos materiais correspondentes às referidas verbas inadimplidas; d) sofreu dano moral indenizável, em decorrência do não pagamento das referidas verbas.

3. À época dos fatos, por expressa determinação legal, os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não eram computados para fins de concessão do auxílio-alimentação. arts. 2º e 6º da Lei Estadual nº. 7.197/08.

4. Quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade Mercantil (GDAM), o art. 44-A da Lei Estadual nº. 6.063/97 estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que tal vantagem depende de avaliação de desempenho no exercício do cargo, não é devida ao servidor licenciado e não pode ser incorporada à remuneração ou aos proventos de aposentadoria.

5. Observa-se que a GDAM possui natureza propter laborem ou prolabore faciendo, não sendo concedida de forma genérica aos servidores, pois depende de avaliações individuais de desempenho. Logo, não podem ser pagas no período pretendido pela recorrente, pois esta já estava afastada de suas atividades, aguardando a finalização de seu processo de aposentadoria.

6. Não havendo direito às verbas reclamadas, não há que se falar em indenizações por danos materiais ou morais. Verifica-se que as pretensões da apelante contrariam expressas disposições legais, bem como a Jurisprudência do STJ, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

7.

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 33ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 25/9/2023 a 2/10/2023, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0082021-85.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTES: MARIA DA LUZ COSTA DOS SANTOS

APELADO: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ – JUCEPA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(ID 13583977)

interposto por
MARIA DA LUZ COSTA DOS SANTOS
contra a sentença ID 13583969, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

A recorrente ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais, alegando, em síntese que: a) era servidora da JUCEPA desde 1978, sob o regime estatutário, exercendo o cargo de Assistente Regional Mercantil; b) foi afastada do serviço em 8/9/2012, em decorrência de processo de aposentadoria; c) não recebeu vale alimentação no período em que esteve de licença-prêmio (janeiro, fevereiro, março, abril de 2012), bem como de setembro de 2012 em diante; d) não recebeu a vantagem Gratificação de Desempenho de Atividade Mercantil (GDAM) nos meses de outubro de 2012 e abril, julho e outubro de 2013; c) faz jus ao recebimento de indenização pelos danos materiais correspondentes às referidas verbas inadimplidas; d) sofreu dano moral indenizável, em decorrência do não pagamento das referidas verbas.

Os pedidos de indenização por danos morais e materiais foram julgados improcedentes pelo Juízo de origem, sob o fundamento principal de que as verbas pretendidas não são pagas nos casos de licença-prêmio ou de aposentadoria, conforme consta na sentença ID 13583969,

Inconformada, a demandante interpôs recurso de apelação, arguindo, em resumo, que: a) faz jus ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período de licença-prêmio, pois este é considerado tempo de efetivo exercício; b) possui direito ao recebimento da GDAM, pois o afastamento para aposentadoria não está elencado em lei como causa impeditiva para o recebimento daquela gratificação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, de modo que os pedidos formulados na inicial sejam julgados procedentes.

A JUCEPA apresentou contrarrazões por meio da petição ID 13583981, impugnando os termos da apelação e requerendo seu desprovimento.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos da manifestação ID 14704562.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DA LUZ COSTA DOS SANTOS
contra a sentença ID 13583969, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, que julgou improcedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte dispositivo:

“(...)

Dispositivo.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno os requerentes ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 1º, 2º e 3º, I, do CPC.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser a autora beneficiária do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Transitado em julgado em julgado, dê-se baixa nos autos, observadas as cautelas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se”.

Em suas razões recursais,
a apelante argumenta, em resumo, que: a) faz jus ao recebimento de auxílio-alimentação durante o período de licença-prêmio, pois este é considerado tempo de efetivo exercício; b) possui direito ao recebimento da GDAM, pois o afastamento para aposentadoria não está elencado em lei como causa impeditiva para o recebimento daquela gratificação.

De acordo com o que consta nos autos, a servidora recorrente usufruiu de licença-prêmio no período de 4/1/2012 a 2/5/2012, conforme Portaria juntada no ID 13583948. Em 8/9/2012, a apelante se afastou definitivamente do exercício do cargo, para aguardar a conclusão formal de seu processo de aposentadoria.

No referido período, a Lei Estadual nº. 7.197/08, em seus arts. 2º e 6º, estabelecia o seguinte:

“Art. 2º
O auxílio-alimentação será concedido
em pecúnia, por dia trabalhado
, mediante efetivo desempenho das atribuições do servidor
no órgão ou entidade de lotação.

§ 1º O afastamento em decorrência de participação em cursos, treinamentos ou similares, por determinação ou indicação do titular do órgão ou entidade de lotação, desde que não importe concessão de licença, é considerado como dia trabalhado para fins de recebimento do auxílio-alimentação.

§ 2º

Os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não serão
computados para fins de concessão do auxílio-alimentação
, exceto nas seguintes hipóteses:

I - gozo de férias;

II - faltas abonadas de que trata o inciso XVI, do art. 72, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

III - deslocamentos no interesse do serviço, de que trata o § 1º, deste artigo;

IV - licença para desempenho de mandato classista a teor do art. 95, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994;

V - licença saúde até o limite de trinta dias;

VI - licença maternidade e paternidade.

§ 3º
O auxílio-alimentação será pago
juntamente com a remuneração do servidor,
no mês subseqüente à apuração dos dias trabalhados
. (Grifo nosso)

(...)

Art. 6º
O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório e não será
:

I -
incorporado ao vencimento ou remuneração, para qualquer fim
, bem como sobre ele não incidirá vantagem alguma a que faça jus o servidor, vedada, assim, sua utilização, sob qualquer forma, para cálculo simultâneo que importe acréscimo de outra vantagem pecuniária;

II - configurado como rendimento tributável, nem sofrerá incidência de contribuição previdenciária;

III - caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in natura;

IV - computado para efeito de cálculo de gratificação natalina ou qualquer outra vantagem
”. (Grifo nosso).

Observa-se que, por expressa determinação legal, os períodos de licenças ou afastamentos a qualquer título, inclusive nas hipóteses consideradas por lei como de efetivo exercício, não eram computados para fins de concessão do auxílio-alimentação
.

Em razão do princípio da legalidade, que vincula a atividade administrativa, apenas uma outra lei poderia autorizar a administração a proceder de forma diferente. Destaca-se que, as alterações legislativas posteriores não podem retroagir para alcançar os períodos descritos na inicial e beneficiar a autora, tendo em vista os princípios da irretroatividade da lei

e
tempus regit actum
, consagrados, respectivamente, no art. 5º, XXXVI, da CF e no art. 6º da LINDB:

“Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; (Grifo nosso)

LINDB

Art. 6º
A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito
, o direito adquirido e a coisa julgada. (Redação dada pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 1º Reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou
. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957)

§ 2º Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular, ou alguém por êle, possa exercer, como aquêles cujo comêço do exercício tenha têrmo pré-fixo, ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957).

§ 3º Chama-se coisa julgada ou caso julgado a decisão judicial de que já não caiba recurso. (Incluído pela Lei nº 3.238, de 1957); (Grifo nosso).

Quanto à Gratificação de Desempenho de Atividade Mercantil (GDAM), a Lei Estadual nº. 6.063/97 estabeleceu, de forma expressa e inequívoca, que tal vantagem depende de avaliação de desempenho no exercício do cargo, não é devida ao servidor licenciado e não pode ser incorporada à remuneração ou aos proventos de aposentadoria, conforme consta no art. 44-A, da referida norma, notadamente em seus parágrafos 1º, 2º, 10, inciso III e 12:

“Art. 44-A. Fica instituída a
Gratificação de Desempenho de Atividade Mercantil - GDAM
para os servidores ocupantes de cargos efetivos e funções permanentes lotados no Quadro de Pessoal da Junta Comercial do Estado do Pará - JUCEPA.

§ 1° A gratificação referida no “caput” deste artigo
tem por finalidade incentivar o aprimoramento das ações do Órgão e
será concedida de acordo com o resultado das avaliações de desempenho individual e institucional
.

§ 2º A avaliação de desempenho individual visa aferir o desempenho do servidor no exercício das atribuições do cargo ou função
, com foco na contribuição individual para o alcance das metas da organização.

§ 3º A avaliação de desempenho institucional visa aferir o desempenho coletivo no alcance das metas organizacionais, as quais serão fixadas em ato do Secretário Especial de Estado de Produção, podendo considerar projetos e atividades prioritários e condições especiais de trabalho, além de outras características específicas.

§ 4° A avaliação do cumprimento das metas, de que trata o parágrafo anterior, será realizada trimestralmente, por comissão específica a ser presidida pelo Secretário Especial de Estado de Produção.

§ 5º A Gratificação de Desempenho de que trata o “caput” deste artigo será paga trimestralmente.

§ 6º O pagamento da gratificação de que trata este artigo se fará com base na reserva mensal de 3,33% (três inteiros e trinta e três centésimos por cento) do total da receita de serviço arrecadado pela JUCEPA.

§ 7º A apuração da gratificação de que trata o “caput” deste artigo será calculada com base na arrecadação mensal do resultado, equivalente à média do trimestre, sendo destinado um percentual máximo de 10% (dez por cento) para ser dividido pelo número de servidores no efetivo exercício do cargo.

§ 8º O pagamento da gratificação de que trata este artigo terá uma variação entre 10% (dez por cento) e 100%, (cem por cento), de acordo com os critérios e aferição de pontos a serem definidos por ato do Chefe do Poder Executivo Estadual.

§ 9º A percepção da gratificação recairá apenas no servidor que se encontrar no efetivo exercício do cargo e/ou função.

§ 10. Não será devida a GDAM:

I - ao servidor cedido para órgão da Administração Pública Estadual;

II - ao servidor redistribuído para outro órgão da Administração Pública

Estadual;

III - ao servidor que esteja afastado ou licenciado de suas atividades por um

período superior a trinta dias, nas formas previstas nos arts. 72
e 77 da Lei nº
5.810, de 24 de janeiro de 1994;

IV - ao servidor que esteja em licença para tratar de interesse particular, licença para atividade política ou classista e licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro.

§ 11. Os critérios e os procedimentos para verificação da avaliação individual e de desempenho institucional serão estabelecidos em ato do Chefe do Poder Executivo, em até noventa dias após a publicação desta Lei.

§ 12. A Gratificação de Desempenho de Atividade Mercantil de que trata este artigo não se incorpora à remuneração do servidor e nem aos proventos de aposentadoria
. (Grifo nosso).

Observa-se que a GDAM possui natureza
propter laborem
ou
prolabore faciendo
, não sendo concedida de forma genérica aos servidores, pois depende de avaliações individuais de desempenho. Logo, não podem ser pagas no período pretendido pela recorrente, pois esta já estava afastada de suas atividades, aguardando a finalização de seu processo de aposentadoria.

Sobre a impossibilidade de incorporação de gratificações
propter laborem
, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. BOLSA DE DESEMPENHO PROFISSIONAL.
LEI ESTADUAL 9.383/2011.
NATUREZA JURÍDICA PROPTER LABOREM. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. O aresto recorrido decidiu em conformidade com a jurisprudência do STJ de que a bolsa de desempenho instituída pela lei estadual 9.383/2011, do Estado da Paraíba, possui natureza propter laborem, não sendo devida aos servidores inativos.

2. Recurso Ordinário não provido

(RMS n. 68.357/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 24/6/2022). (Grifo nosso).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO
DE CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
VANTAGEM PROPTER LABOREM
.

IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283 e 284 DO STF.

1. A Corte de origem decidiu que a "LCE n. 58/2003 é norma de caráter geral, complementar à Constituição Estadual, que se supera a qualquer outra norma estadual de natureza ordinária, a exemplo da Lei Estadual n. 5.700/1993". Tal fundamento não foi devidamente impugnado nas razões do recurso ordinário, o que, por si só, mantém incólume o acórdão recorrido, atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.

2. No mais,
o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos" (RMS 37.941/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 4/2/2013).

3. Precedentes: AgInt no RMS 47.128/PR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3/4/2017; (AgRg no RMS 19.900/PI, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 16/4/2015, RMS 33.045/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31/5/2011, RMS 44.662/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º/12/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RMS n. 54.368/PB, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 13/5/2021)”. (Grifo nosso).

Não havendo direito às verbas reclamadas, não há que se falar em indenizações por danos materiais ou morais. Verifica-se que as pretensões da apelante contrariam expressas disposições legais, bem como a Jurisprudência do STJ, razão pela qual a sentença recorrida deve ser mantida.

Diante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, para manter a sentença de improcedência, nos termos da fundamentação.

Quanto aos honorários devidos em grau de recurso, o art. 85, § 11, do CPC assim dispõe:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. (Grifo nosso).

Assim, considerando o trabalho adicional realizado na apresentação de contrarrazões e os demais critérios previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, procedo à majoração dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Tendo em vista que a apelante é beneficiária da gratuidade judiciária, as verbas de sucumbência, incluindo os honorários, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 1º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 25 de setembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/10/2023